Tribunal: TJES
Processo: 5002346-68.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002346-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELA ROSSMANN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os autos de recurso de

a
gravo em
e
xecução interposto por
Marcela
Rossmann
, em face d
e
r. decisão prolatada pelo
Juízo

da 2ª Vara Criminal de Colatina
, nos autos do Processo de Execução nº
2000320-43.2021.8.08.0014
, que indeferiu o
pedido de progressão especial de regime à apenada.

Em razões recursais apresentadas no id. 2330054, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que seja concedida à agravante a progressão especial de regime, prevista no art. 112, §3º, da Lei nº 7.210/84, ao argumento de que o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, pelo qual a apenada foi condenada, não se confunde com o delito de organização criminosa.

Em sede de contrarrazões (id. 23300551), manifesta-se o
Parquet
pelo improvimento do recurso.

Nos termos do artigo 589 do CPP, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina proferiu a decisão (id. 23300551), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id. 2427551, opina pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de

a
gravo em
e
xecução interposto por
Marcela
Rossmann
, em face d
e
r. decisão prolatada pelo
Juízo

da 2ª Vara Criminal de Colatina
, nos autos do Processo de Execução nº
2000320-43.2021.8.08.0014
, que indeferiu o
pedido de progressão especial de regime à apenada.

Em razões recursais apresentadas
no id. 2330054
, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que seja concedida à
agravante
a progressão especial de regime, prevista no art. 112, §3º, da Lei nº 7.210/84,
ao argumento
de que o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, pelo qual a apenada foi condenada, não se confunde com o crime de organização criminosa
.

Assim, d
iscute-se, no caso,
a possibilidade,
ou não,
d
a incidência da
progressão especial de regime de cumprimento de pena
para a
condenada
,
em razão de estar grávida e ter dois filhos menores de 12 (doze) anos
.

Pois bem.
Sobre o tema, a
nota-se, inicialmente, que a Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, alterou as disposições da Lei de Execução Penal, para disciplinar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas que forem gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, criando mecanismos mais brandos para a progressão, conforme
dispõe o
§3°, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, a seguir transcrito:

§3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V – não ter integrado organização criminosa.

Nesse contexto, ressalto que para fazer jus à progressão especial, é imprescindível o preenchimento de
todos
os requisitos previstos no §3º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, isto é,
i)
não ter cometido crime com violência ou grave ameaça,
ii)
não ter cometido crime contra seu filho ou dependente,
iii)
ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior,
iv)
ser primária e ter bom comportamento carcerário e
v)
não ter integrado organização criminosa.

Diante disso, no caso em comento, o Juiz
a quo
entendeu por indeferir o pedido de progressão de regime especial da apenada para o regime aberto, ao argumento de que, não obstante ela preenchesse os requisitos previstos nos incisos I a IV do §3º do artigo 112 da LEP, a agravante não preenche o requisito disposto no inciso V do mencionado artigo, qual seja, de não integrar organização criminosa, em razão de sua condenação nas sanções do artigo 35 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, aduz a defesa que o entendimento proferido pelo magistrado é equivocado, uma vez que o crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, não se confunde com o crime de organização criminosa definido no artigo 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, devendo, portanto, “
ser observado o princípio da taxatividade da lei penal quanto ao requisito disposto no inciso V do § 3° do a
rtigo
112 da Lei 7.210/84, o qual fala tão somente em organização criminosa e não em associação para o tráfico de drogas”.

Dito isso, afere-se que
o cerne da questão é
estabelecer
se o requisito previsto no inciso V, do §3º, da LEP, que exige que a apenada não integre organização criminosa para ser contemplad
a
com a progressão especial de regime, a
brange
o crime de associação criminosa para a prática do tráfico de drogas,
ou não
.

Pois bem. Da leitura do artigo em comento, nota-se que o requisito exigido pelo texto legal é
não integrar organização criminosa, de forma genérica
, sem exigir, especificamente, a ausência de condenação pelo crime específico de organização criminosa previsto no artigo 1º, §1º, da Lei 12.850/2013.

Com isso, entendo que o legislador, no inciso V do §3º, do artigo 112 da LEP, ao estabelecer o requisito de não integrar organização criminosa, referiu-se a pessoas que se reúnem com a intenção de estabilidade para a prática de crimes, não estando a expressão “organização criminosa”, nesse contexto, atrelada a apenas um dispositivo legal.

Dessa forma, é certo que tal característica, isto é, reunião de pessoas com estabilidade e divisão de tarefas com o fim de praticar crimes, também está presente no crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que
afasta a possibilidade de incidência de lapso diferenciado para progressão de regime
para gestantes ou mães de filhos menores que foram condenadas no mencionado delito
.

Assim, entendo que, no contexto do artigo 112, §3º, inciso V da Lei de Execuções Penais, a expressão “organização criminosa” deve ser interpretada de forma extensiva, abarcando todos os delitos que possuem as já mencionadas características, especialmente o crime de associação para o tráfico de drogas, que pressupõe estabilidade e permanência de organização voltada para o crime de tráfico de entorpecentes.

A propósito, imperioso trazer a este voto, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça se posicionando dessa forma, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. O tema em apreço, em que pese comportar entendimento diverso, tem sido objeto de

recentes julgamentos perante às duas Turmas criminais desta Corte,
tendo prevalecido o entendimento do não cabimento da progressão

especial

de

regime

nos casos de

condenadas pelo delito de

associação

para o tráfico de

drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de

Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa. Precedentes
. 2. Agravo regimental improvido.
(
STJ
; AgRg-HC 649.789; Proc. 2021/0065722-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 29/03/2022;
DJE 01/04/2022
)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 112, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A condenação pelo delito de

associação

para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de

organização voltada especialmente ao cometimento do delito de

tráfico de

entorpecentes, não sendo possível a utilização de

fração diferenciada para a progressão

de

regime, nos termos do que dispõe o art. 112, § 3º, V, da Lei de

Execução Penal
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 696.420; Proc. 2021/0309904-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 112, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2.
A condenação pelo delito de

associação

para o tráfico de

drogas pressupõe a estabilidade e a permanência de

organização voltada especialmente ao cometimento do delito de

tráfico de

entorpecentes, não sendo possível a utilização de

fração diferenciada para a progressão

de

regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de

Execução Penal
. 3. Não obstante a Sexta Turma já tenha se posicionado no sentido da vedação de

interpretação extensiva do conteúdo da expressão organização criminosa descrita no inciso V do §3º do art. 112 da LEP

(HC n. 522.651/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020), esta mesma Sexta Turma, além da Quinta Turma desta Corte, possuem julgados mais recentes e que vão de

encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do
não cabimento da progressão

especial

de

regime

nos casos de

condenadas pelo delito de

associação

para o tráfico de

drogas
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 695.921; Proc. 2021/0307547-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
–
LEP. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT NÃO CONHECIDO. [...
]
. 2.
O ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa
, dentre eles a Lei n. 12.850/2013, Decreto n. 5.015/2004 (Convenção de Palermo) e Lei n. 12.694/2012. Assim,
o conceito de organização criminosa não está atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a prática de crimes. Tal característica também está presente no crime de associação para o tráfico de drogas.

[...]
4.
Habeas Corpus
não conhecido.
(STJ; HC 645.236; Proc. 2021/0043530-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 13/04/2021)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste eg. Tribunal de Justiça. A saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. ARTIGO 112,
3º
, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, COM AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 13.769/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NÃO OSTENTA PRIMARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2.
In casu
, observa-se dos autos que
a recorrente integrava organização criminosa, tendo sido condenada pelo crime de associação, disposto no artigo 35, da Lei n. º 11.343/06
, além de não mais possuir o requisito da primariedade (ação penal já julgada e transitada em julgado sob o n. º 00050357620188080012). 3.
Resta, portanto, incontroverso o fato de que o benefício de progressão de regime com fração de cumprimento menor de pena não se aplica à agravante, em razão do não preenchimento dos requisitos legalmente previstos no artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais
. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AG-ExPen 0000519-70.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/07/2020; DJES 02/10/2020)

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL.
ART. 112, §3º
, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. 1.
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ
. 2. Recurso provido.
(TJES; AG-ExPen 0014374-82.2021.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)

Portanto, considerando que
i)
filio-me ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que, no âmbito do artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais “
o conceito de organização criminosa não está atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a prática de crimes”

(
STJ; HC 645.236; Proc. 2021/0043530-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 13/04/2021),
bem como considerando que
ii)

a condenação pelo crime de associação para o tráfico de droga pressupõe que a condenada participava de organização criminosa voltada para o cometimento do tráfico de drogas,
a agravante não faz jus à progressão especial de regime, em razão de não preencher o requisito previsto no inciso V, §3º, do artigo 112, da Lei 7.210/84
.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida, que negou à apenada a progressão especial de regime de cumprimento de pena.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ART. 112, §3º
, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O legislador,

ao estabelecer
no
inciso V, do §3º, do artigo 112 da L
ei de Execuções Penais, o
requisito de não integrar organização criminosa
para fins de progressão especial de regime
, referiu-se a
pessoas que se reúnem com a intenção de estabilidade para a prática d
elituosa
, não estando a expressão “organização criminosa”,
nesse contexto,
atrelada a apenas um dispositivo legal.
Dessa forma, é certo que tal característica, isto é, reunião de pessoas com estabilidade e divisão de tarefas com o fim de praticar crimes, também está presente no
delito
de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que afasta a possibilidade de incidência de lapso diferenciado para progressão de regime
para gestantes ou mães de filhos menores que foram condenadas
no artigo 35 da Lei de Drogas.

2.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso, e negar provimento, nos termos do voto do Relator.